Tribunal: TJDFT
Processo: 0000181-78.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. INTERROGATÓRIO JUDICIAL. MERA CONFIRMAÇÃO DO RELATO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Nos termos do art. 155 do CPP, não se admite que uma condenação esteja amparada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, prova essa que, como cediço, se destina ao órgão acusador. Deve o magistrado formar a sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. A mera confirmação, em juízo, do depoimento prestado perante a autoridade policial, sem qualquer descrição dos fatos tidos por delituosos, em flagrante ofensa ao procedimento probatório, não se revela apta, por si só, a embasar o édito condenatório.
3. Recurso conhecido e provido.